Tribunal: TJMT
Processo: 1015562-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1015562-83.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DR. JÔNATAS PEIXOTO LOPES
PACIENTE:
FÁBIO DE ALMEIDA BRITO
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE SEMOVENTES – OPERAÇÃO MAHYAS – MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – DECURSO DE MAIS DE UM ANO E UM MÊS – INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO FINALIZADA – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.
É devido o afastamento da medida de monitoramento eletrônico do paciente haja vista lapso extenso desde a sua imposição (mais de 01 ano e 01 mês) sem que haja notícia de descumprimento das obrigações judiciais e quando ausente qualquer perspectiva próxima de encerramento da instrução criminal. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015562-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Crimes ocorridos na investigação da prova, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), FABIO DE ALMEIDA BRITO - CPF: 771.555.801-04 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE SEMOVENTES –
OPERAÇÃO MAHYAS
– MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – DECURSO DE MAIS DE UM ANO E UM MÊS – INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO FINALIZADA – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

É devido o afastamento da medida de monitoramento eletrônico do paciente haja vista lapso extenso desde a sua imposição (mais de 01 ano e 01 mês) sem que haja notícia de descumprimento das obrigações judiciais e quando ausente qualquer perspectiva próxima de encerramento da instrução criminal. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Jônatas Peixoto Lopes, OAB/MT 20.920/O, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Fábio de Almeida Brito
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de n. 0018441-72.2020.811.0042, cód. 626726, tirado da operação
Mahyas
, mantém o uso de tornozeleira eletrônica desde 30/6/2021, portanto, há mais de um ano, sem a devida fundamentação, sob acusação de integrar organização criminosa destinada a praticar delitos de roubo e furto de semoventes em propriedades rurais localizadas nas cercanias da capital mato-grossense.

De acordo com a inicial, o impetrante formulou pedido de retirada do sistema de monitoramento eletrônico em 29/6/2022, sendo indeferido sob o prisma da necessidade de garantia da ordem pública, sem pormenorizar devidamente em que consistiria.

Assere ainda que o paciente é primário e não possui antecedentes criminais, tampouco participou como autor de qualquer crime posteriormente à restituição de seu
ius ambulandi
, não possuindo vida voltada à criminalidade, sendo trabalhador, exercendo ocupação lícita como “freteiro”, sendo necessário se locomover de uma comarca para outra, para trazer sustento da própria família, da qual é arrimo principal, de modo que a medida cautelar tem lhe trazido prejuízo financeiro.

Salienta, ainda, que a medida cautelar invectivada padece de proporcionalidade e razoabilidade e excesso de prazo, impondo ser revista, principalmente porque a instrução criminal sequer chegou ao seu fim, sem que haja ao menos um momento próximo para que tal ocorra.

Postula, ao final, a concessão liminar da ordem mandamental, para o fim de permitir que o paciente tenha retirada a tornozeleira eletrônica que utiliza há mais de um ano e quatro meses, com ou sem inflição de outras medidas cautelares diversas da prisão, ratificando-se definitivamente a ordem no mérito da presente ação mandamental.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 138289207 a 138289214.

A distribuição foi formalizada na modalidade sorteio [id. 82663999] à relatoria do Des. Marcos Machado.

Contudo, o termo de pesquisa no id. 1383281694, apontou a preeexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção deste Magistrado, sendo portanto, o feito redistribuído na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 138328175 esclarece que o processo e julgamento do
writ
independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 08/8/2022 [id. 138500188, pp. 1-4, fls. 42/44-pdf], e as informações aportaram aos autos em 22/8/2022, id. 140534151, pp. 2-12, fls. 53/63-pdf].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ROUBOS MAJORADOS A FAZENDAS – OPERAÇÃO MAHYAS - A DECISÃO INDEFERIU A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, FUNDAMENTADAMENTE, RELATANDO QUE, ALÉM DA INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO MODIFICATIVO DAQUELES QUE MOTIVARAM O DECRETO, O PACIENTE INTEGRA, EM TESE, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESPECIALIZADA EM ROUBOS E FURTO A FAZENDAS, NA QUAL SERIA O ‘RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DOS ANIMAIS ROUBADOS, SENDO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL POR SER ‘LADRÃO DE GADO’.’ NO CASO, SALVO O MELHOR JUÍZO, PERSISTE O RISCO À ORDEM PÚBLICA, POR SE TRATAR DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE DIVERSOS FURTOS E ROUBOS DE GADO, SENDO ASSIM, O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS INTEGRANTES DO BANDO CRIMINOSO AINDA É MEDIDA NECESSÁRIA, SOBRETUDO PARA SE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE ACOIMADA COATORA, NÃO SE CONSTATA QUALQUER DESCUIDO NA ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL; AO CONTRÁRIO, VERIFICA-SE O ZELO DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. SE NÃO HOUVE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL DA PACIENTE NEM DESÍDIA DO JUÍZO A QUO, NÃO HÁ MOTIVO QUE ENSEJE A REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE FOI IMPOSTO AO PACIENTE. -
O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão invectivada está assim resumida:

“
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

A defesa do acusado FÁBIO DE ALMEIDA BRITO, ao argumento de que não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção da vigilância eletrônica, bem como o mesmo não teria descumprido as medidas cautelares impostas.

O Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, uma vez que o acusado integra Organização Criminosa especializada em roubo de semoventes no Estado de Mato Grosso, sendo que a manutenção do Monitoramento Eletrônico se justifica para interromper as práticas delituosas.

Pois bem.

Impende ressaltar que, o acusado FÁBIO ALMEIDA, teve a prisão preventiva decretada no Incidente no. 0014881-72.2020.811.0042, em 28.07.2020, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa especializada em roubo de semoventes com atuação no estado de Mato Grosso, sendo que a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, em 30.06.2021, em razão da reabertura de novos prazos para as defesas apresentarem novamente suas Respostas à Acusação.

Ademais, consta dos autos, que a suposta Organização Criminosa teria realizado ao menos 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos a fazendas de diversos municípios do Estado de Mato Grosso, sendo que o FÁBIO ALMEIDA, em tese, integrava a referida ORCRIM, bem como teria sido identificado como o responsável pelo transporte dos animais roubados, sendo conhecido no meio policial por ser ‘ladrão de gado’.

Segundo consignado nos autos, FÁBIO, em tese, realizou o transporte, ao menos, dos roubos da Fazenda Córrego da Furna e São Leopoldo.

Deste modo, a considerar as acusações que recaem sobre o acusado FÁBIO ALMEIDA, entendo a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônica não é recomendável, eis que necessária para garantia da ordem pública.

Outrossim, verifico que não houve alteração fática da situação determinante da medida cautelar, ou seja, não vislumbro nenhum fato novo, na forma dos artigos 282, § 5o e § 6o e 316, ambos do Código de Processo Penal, para que ocorra a revogação da medida cautelar imposta ao acusado.

Posto isto, INDEFIRO o Pedido de Revogação da Medida Cautelar de Monitoramento Eletrônico do acusado FÁBIO DE ALMEIDA BRITO
” [id. 138289214, pp. 17-18, fls. 32/33-pdf].

A propósito das aduções defensivas, a autoridade judiciária salientou que o paciente teve decretada a prisão preventiva em 28/7/2020, cumprida em 26/3/2021.

Em 30/6/2021, foi beneficiado com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
, “
em razão da reabertura de novos prazos para as defesas apresentarem novamente suas respostas à acusação
” [informações, id. 140534151, p. 7, fl. 58-pdf.

Assinalou que desde então a única providência que foi realizada foi a migração dos autos ao PJE, e o indeferimento do pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico do paciente
Fabio de Almeida Brito
, com determinação para que a Gestora Judicial “
certificasse se as defesas dos acusados conseguiram acessar o conteúdo do dispositivo disponibilizado via OneDrive e, em caso negativo, que fosse verificado outro meio de disponibilização do conteúdo às partes
” [informações, p. 11, fl. 62-pdf].

Informou, ainda:

“
Ressalto que indeferi o pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, eis que necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa especializada em roubo de semoventes com atuação no estado de Mato Grosso, sendo que o Paciente seria o responsável pelo transporte dos animais roubados.

Por fim, informo que foi certificado nos autos que em razão de incompatibilidade técnica, não foi possível a juntada dos arquivos de dados acondicionados no pen drive no PJE, sendo que o pen drive se encontra armazenado na Secretaria deste Juízo à disposição das partes para acesso
” [id. 140534151, pp. 11-12, fls. 62/63-pdf].

As questões trazidas na decisão invectivada, as quais dizem respeito à necessidade da mantença da medida cautelar em razão da gravidade concreta do delito e na possibilidade de reiteração delitiva, já haviam sido analisadas e rechaçadas quando da revogação da prisão preventiva do paciente, por decisão datada de 30/6/2021, e, nessa esteira, não poderão ser reavivadas sem a ocorrência de um fato novo que assim justifique.

Noutro plano,
a persecução penal em Juízo se iniciou há quase dois anos
, com o recebimento da denúncia datado de 23/9/2020, e até a presente data não se finalizou a instrução criminal, não havendo qualquer perspectiva de que tão logo venha a encontrar seu termo final.

Consta, por último, que o paciente se encontra submetido à medida de monitoramento eletrônico desde 30/6/2021, portanto, há mais de um ano e um mês, sem que haja notícia de qualquer descumprimento dos termos relacionados ao uso do equipamento.

Nessa esteira, a razoabilidade da duração do processo é uma condição de legalidade não só da prisão preventiva, como também de medidas cautelares diversas, mormente a monitoração eletrônica, que implica significativa restrição de liberdade.

In casu
, apesar da monitoração eletrônica fixada ao paciente encontrar-se devidamente apoiada em elementos concretos válidos, verifica-se ter decorrido lapso extenso desde sua imposição (há mais de 01 ano e 01 mês) sem que sobreviessem novos fatos justificadores da cautela, por isso, necessária a revogação por esvaimento do postulado da proporcionalidade/razoabilidade, traduzido no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as restrições devem observar a necessidade e a adequação da medida, em respeito à cláusula
rebus sic stantibus
, prevista no § 5o do dispositivo legal aqui citado.

Sobretudo porque não há informações no sentido de que o implicado tenha qualquer modo, causado qualquer empecilho à aplicação da lei penal impedido ou tumultuado as investigações em curso ou descumprido as medidas cautelares impostas, relembrando, ainda, que, trata-se de ação penal iniciada em setembro de 2020 e cujo término da instrução criminal não encontra qualquer perspectiva próxima de ocorrer.

Além disso, não há informações de que a demora na tramitação da ação penal tenha sido causada pela Defesa do Paciente.

A propósito, acerca da ocorrência do excesso de prazo e da desnecessidade de manutenção de monitoração eletrônica por tempo excessivo, este sodalício assim já se manifestou:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM RAZÃO DO SEU EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE PERFURA POR MAIS DE NOVE MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DA PACIENTE QUE NÃO SE MOSTRA MAIS NECESSÁRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico da paciente porquanto ficou demonstrado o excesso de prazo da referida cautela, considerando que ela está utilizando a tornozeleira eletrônica há mais de nove meses, sem que haja notícias de que deixou de cumprir com suas obrigações judiciais. Pedido julgado procedente, ordem concedida para ratificar a liminar deferida
”. [TJMT, HC N.U 1000295-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022].

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR EXCESSO DE PRAZO - VIABILIDADE - MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE PERDURA HÁ MAIS DE ANO - SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEQUER DESIGNADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA.

É devido o afastamento da medida de monitoramento eletrônico do paciente haja vista lapso extenso desde a sua imposição (mais de 01 anos e 05 meses) sem que haja notícias de descumprimento das obrigações judiciais e audiência de instrução sequer designada. Ordem concedida em sintonia com o parecer ministerial
” [TJMT, HC N.U 1003561-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/4/2022, Publicado no DJE 27/4/2022].

Desse modo, em virtude das circunstâncias acima consignadas, é razoável e proporcional a revogação da cautelar consistente no monitoramento eletrônico do paciente, com a manutenção das demais medidas que lhe foram estabelecidas pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
admito e concedo a ordem mandamental
impetrada em prol do paciente
Fábio de Almeida Brito
, para
revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta à sua pessoa
.

Comunique-se imediatamente ao Juízo de origem, para dar cumprimento à presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022